Tribunal: TJMT
Processo: 1048191-39.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048191-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIL LEITE DE MAGALHAES - CPF: 171.699.171-49 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1048191-39.2024.8.11.0001

Agravante:
ELIL LEITE DE MAGALHAES

Agravado:

ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIL LEITE DE MAGALHAES ajuizou reclamação indenizatória em face de
ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR
.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência da prova da contratação.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença e julgando improcedente
s os pedidos formulados na inicial,
diante da juntada de prova da contratação.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) inexiste justificativa que autorize a alocação do contrato somente em sede recursal; b) analisar o contrato
apresentado com as
razões recursais viola o
s
princípio
s
da ampla defesa e do contraditório; c) houve supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição e preclusão temporal. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática
,
para manter a sentença.

A parte reclamada, embora intimada (ID 269352261/PJe2), não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
o contrato apresentado pela parte reclamada com as razões recursais não deve ser apreciado, pois
viola o
s
princípio
s
da ampla defesa e do
contraditório

A decisão agravada se manifestou sobre o documento novo juntado nas razões recursais
,
consistente na ficha de filiação assinada eletronicamente e
,
nos termos do art. 435 do CPC, considerou que não há qualquer impedimento para sua a análise
,visto que a parte c
ontrária teve oportunidade de manifestar sobre ele e não há evidência de má-fé da parte que a apresentou.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Juntada de documento novo na

fase

recursal.

Nos termos do art. 435 do CPC, "é lícito

às partes, em

qualquer tempo, juntar

aos autos documentos

novos, quando

destinados a fazer

prova de fatos

ocorridos

depois dos articulados

ou para contrapô-los

aos que foram

produzidos

nos autos"
.

O parágrafo

único do referido

artigo

dispõe, ainda, que poderão ser juntados

posteriormente

documentos que tenham

sido

formados

após a petição

inicial

ou a contestação, além

daqueles que tenham
se tornado conhecidos, acessíveis

ou

disponíveis

após esses atos.

Nessa situação, a parte

deverá

comprovar

por qual razão

referidos

documentos

não

foram

juntados

anteriormente, cabendo

ao

magistrado

avaliar

sua

pertinência. Sobre a matéria, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. D
ECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a juntada de documentos

novos

na

fase

recursal

ordinária, "desde que não se trate de documento

indispensável à propositura da ação, inexista

má-fé

na

sua

ocultação e seja

observado o princípio do contraditório" (
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado

em 27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O recurso especial não

comporta o exame de questões que impliquem

revolvimento do contexto

fático-probatório dos autos (Súmula
n. 7 do STJ). 3. No caso

concreto, a

análise das razões

apresentadas pela recorrente, quanto

ao

cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado

em

sede de recurso especial. 4. Agravo

interno a que se nega

provimento. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado

em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)

No mesmo

sentido

já

decidiu a E. Turma

Recursal

deste Estado:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO C
ONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO
LICITA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A juntada de documentos com a

apelação é possível,
desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp

n
º 980.191/MS, Relatora

Ministra Nancy Andrighi, in
DJe
10/3/2008). Havendo

alegação de inexistência de relação

jurídica entre as partes, incumbe

ao

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora

provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo

inadimplemento. Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que tais documentos

não

foram

impugnados pela consumidora, a meu ver, restou

comprovada a relação

jurídica

existente entre as par
tes, bem

como

a

origem da obrigação. A prova dos fatos

constitutivos de direito

incumbe à parte

autora, nos

termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente

caso, cabia

ao

Reclamante

comprovar que quitou

seus

débitos. Sentença

Reformada. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023). Assim, a juntada de documentos

novos

em

fase

recursal é possível, desde que (a) não

sejam

imprescindíveis à propositura da ação; (b) seja

oportunizado à parte

contrária

manifestar-se sobre

eles; e (c) bem

como

não

esteja

configurada a má-fé da parte

ao

apresentá-los

somente

nesta

oportunidade.

No caso

concreto, observa-se que a parte

reclamad
a

apresentou, com as razões recursais,

ficha de filiação

assinada

eletronicamente, a fim de comprovar o vínculo

existente entre as partes

(ID 250792188/PJe2). Em busca da verdade real, não

há

qualquer

impedimento para a

análise

deste

documento
, visto que a parte

contrária

teve

oportunidade de manifestar

sobre

ele e não

há

evidência de má-fé da parte que a

apresentou. Portanto, o referido

documento

deve ser considerado

neste

julgamento. Origem da dívida.
É do credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito, para legitimar as ações

adotadas para seu

recebimento, inclusive a

inscrição do nome do devedor

nos

órgãos de proteção

ao

crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato

constitutivo do seu

direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois,
por

não ser razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação de fazer

prova de fato

negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor

nega

a

existência de contratação e de débito junto à instituição

financeira

ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu

nome

em

órgão de proteção

ao

crédito

foi

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização
de cartão de crédito e da origem do débito que motivou

a

inscrição

desabonatória
é da ré, porquanto

inviável

exigir-se do autor

prova

negativa.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de
cancelamento da inscrição

negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017). Na mesma

direção é o entendimento das Turmas

Recursais: (...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor

atribui

ao

fornecedor de serviços a responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor, fundada

na

teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora

alega

desconhecer

a

ex
istência de relação

jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade

pelo

débito

questionado, cabia a Reclamada

comprovar a sua

origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso

Inominado

nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).
Com o objetivo de comprovar

a

origem do crédito, a parte

reclamada

apresentou

cópia de contrato, com assinatura

eletrônica (ID 250792188/PJe2), supostamente

realizada pela parte

reclamante, com elementos de segurança

baseado no e-mail
elilleite60@yahoo.com.br
e no IP 171.699.171-59.
Embora no presente

caso

não

tenha

sido

produzida

prova

técnica, é considerado

autêntico o documento que não for impugnado

especificamente, conforme

preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a

impugnação

capaz de comprometer a validade do documento

deve

ocorrer de forma específica, apontando dados que o

fragilizam, negando

precisamente

os

elementos de segurança

nele

existentes. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação

genérica

apresentada

por

uma das partes não se presta

a

afastar eventual valor probatório de documentos

juntados

aos autos pelos

litigantes. Demonstrada a existência de relação

jurídica entre as partes, bem

como a regularidade da dívida

anotada, não

há que se falar

em

declaração de inexistência do débito

ou

indenização

por

danos

morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de
Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020). Não

destoa o
entendimento da Turma

Recursal:
RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023).
(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar

a

origem do seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor. (
Recurso

Inominado

nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato

assinado

eletronicamente, sem

impugnação

específica da parte, com elementos

confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar

a

existência da relação

contratual

suscitada pela parte

reclamada, tornando a cobrança

legítima e descaracterizando a conduta

ilícita. A

apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não

impugnados

e
specificamente e corroborados

por

outras

evidências (Súmula 34 das Turmas

Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar

a

existência da relação

contratual

suscitada pela parte

reclamada, tornando a cobrança

legítima e
descaracterizando a conduta

ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024).
Nota-se ainda, no caso

em

análise, outras

evidências que corroboram

a

existência da relação

jurídica, pois é possível

verificar dados como

celular

não

impugnado

especificamente, assinatura

remota da parte

recorrida com o preenchimento da ficha de filiação o que legitima a regularidade dos descontos

(ID
250
792188/PJe2).
Portanto, diante da prova documental apresentada

nos autos e, ante a

inexistência de impugnação

específica, a

origem da dívida

encontra-se demonstrada, não

havendo

conduta

ilícita.
(...)”

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025